Tribunal: TJSP
Processo: 1004030-13.2018.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Exegese do Art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 – Caso concreto que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Exegese do Art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 – Caso concreto que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos – Competência das Turmas Recursais previstas no art. 98, I, da CF – Apelo e remessa não conhecidos, determinada a remessa ao Colégio Recursal competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1004030-13.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado IVAN
DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Apelo e
remessa não conhecidos, determinada a remessa ao Colégio Recursal
competente. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004030-13.2018.8.26.0590 - Comarca de São Vicente - Voto no 33.651 - aba
2
Voto no 33.651
Apelação e Remessa Necessária no 1004030-13.2018.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: IVAN DE SOUZA
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
JUIZ: Fabio Francisco Taborda
COMPETÊNCIA
CAUSA DE VALOR IGUAL OU
INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS Competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública Exegese
do Art. 2o “caput” e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do
Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações
introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 Caso concreto
que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão
previstas no § 1o e seus incisos Competência das Turmas
Recursais previstas no art. 98, I, da CF Apelo e remessa
não conhecidos, determinada a remessa ao Colégio
Recursal competente.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 56/67 por Fazenda Pública do Estado de São Paulo
contra a r. sentença de fls. 35/42, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a ação ordinária ajuizada por Ivan de Souza
para condenar a ré a recalcular os quinquênios pagos ao requerente,
fazendo-os incidir também sobre as vantagens denominadas art. 133
CE - Dif. Vencimentos, Gratificação Executiva e sobre a parcela fixa da
vantagem
denominada
Prêmio
Incentivo,
mediante
prévio
apostilamento; e condenar a ré a pagar, em favor do autor, as diferenças
resultantes da revisão acima determinada, observada a prescrição
quinquenal (S. 85 do STJ). Asseverou que a correção monetária, devida
a partir da data em que deveria ter ocorrido o crédito de cada um das
verbas sonegadas, será apurada mediante a aplicação do IPCA-E (ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004030-13.2018.8.26.0590 - Comarca de São Vicente - Voto no 33.651 - aba
3
outro índice que vier a ser definido no julgamento do Tema 905 do STJ)
e os juros moratórios, incidentes desde a citação, serão calculados pelos
índices de remuneração da caderneta de poupança, conforme decidido
no RE no 870.947/SE, objeto do tema de Repercussão Geral no 810.
Sucumbentes reciprocamente, definiu que as partes
repartirão as custas e despesas processuais, observadas as isenções que
porventura fizerem jus. Determinou que, tratando-se de sentença
ilíquida, o arbitramento dos honorários advocatícios somente ocorrerá
quando liquidado o julgado, na forma do artigo 85, § 3o, do NCPC.
Os embargos declaratórios opostos pelo autor às fls. 55
foram acolhidos pelo r. decisão de fls. 74/75 para corrigir o erro
material, esclarecendo que a decisão impugnada se refere
exclusivamente à pessoa do autor.
Em apelação a requerida alega que a r. sentença é “extra
petita”, visto que a vantagem denominada “prêmio incentivo”, sobre a
qual a ora apelante foi condenada a recalcular os quinquênios, não
compõem a remuneração do autor, tampouco sobre ele houve discussão
no decorrer da demanda.
Argumenta não ser possível, neste momento processual,
aplicar a tese fixada Tema 810 do C. STF, em razão da precariedade do
v. acórdão, ainda sujeito a recurso com provável efeito infringente.
Subsidiariamente, sustenta que, caso se entenda cabível a aplicação do
Tema 810, a TR deve ser aplicada até 25.03.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004030-13.2018.8.26.0590 - Comarca de São Vicente - Voto no 33.651 - aba
4
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 83/85).
É o relatório.
Não se conhece do recurso, por questão de competência.
A Lei no 12.153/09 estabelece a competência absoluta dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de interesse dos
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, com valor até 60
salários mínimos, assim dispondo:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão
e
demarcação,
populares,
por
improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos
ou interesses difusos e coletivos;
II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena
de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas,
para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12
(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não
poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o. (VETADO)
§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” (g.n.)
Editado o Provimento no 2.203/14 do Conselho Superior da
Magistratura CSM, assim estabeleceu:
Artigo 39. O Colégio Recursal é o Órgão de Segundo Grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004030-13.2018.8.26.0590 - Comarca de São Vicente - Voto no 33.651 - aba
5
Jurisdição do Sistema dos Juizados Especiais e tem
competência para o julgamento de recursos cíveis, criminais e
da Fazenda Pública oriundos de decisões proferidas pelos
Juizados Especiais.
Parágrafo único. Enquanto não instaladas as turmas recursais
específicas para o julgamento de recursos nos feitos previstos
na Lei 12.153/2009, fica atribuída a competência recursal:
I - na Comarca da Capital, às Turmas Recursais Cíveis do
Colégio Recursal Central;
II - nas Comarcas do Interior, às Turmas Recursais Cíveis ou
Mistas.
Por seu turno, transcorrido o prazo de cinco anos previsto
no artigo 23 da Lei 12.153/09 para organização e implementação dos
serviços, o Provimento no 2.321/16 do Conselho Superior da
Magistratura alterou art. 9o do referido Provimento no 2.203/14,
passando a assim enuncia-lo:
“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23
da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da
Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, § 4o, do referido
diploma legal.”
Extrai-se da inicial que a hipótese versada na ação
ordinária, na qual o autor pretende a incidência dos quinquênios que
recebe sobre a integralidade de seus vencimentos do cargo de oficial
administrativo, tem o valor de R$ 29.800,00 (vinte e nove mil e
oitocentos reais), inferior ao limite que delimita a competência no art. 2o
da Lei no 12.153/09, não se subsumindo em nenhuma das exceções
contempladas nos parágrafos e seus incisos. Nessa ordem, a
competência para apreciação dos recursos é das denominadas Turmas
Recursais referidas no artigo 98, inciso I, da Constituição Federal,
específicas para o julgamento de recursos dos feitos previstos na Lei
Federal no 12.153/09, ou, enquanto não instaladas, em se tratando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004030-13.2018.8.26.0590 - Comarca de São Vicente - Voto no 33.651 - aba
6
Comarcas do Interior, das Turmas Recursais Cíveis ou Mistas, nos
termos do artigo 35, inciso II, do Provimento CSM no 2.203/2014. Em
sendo assim, respeitados os atos processuais praticados, em observância
aos princípios da economia e da celeridade processual, por se tratar de
competência absoluta, de rigor a remessa do presente recurso ao
Colégio Recursal competente para conhecer e decidir o recurso. De
igual teor, confiram-se precedentes deste E. Tribunal:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A
SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Os
Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta
salários mínimos (art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09). Valor da causa igual
ou inferior a sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum
Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento dos atos
processuais. Competência recursal não aceita. Recurso não conhecido.
Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 5a Circunscrição Judiciária de
Jundiaí. (TJSP, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Décio Notarangeli,
Apelação/Remessa
Necessária
no
1016911-26.2017.8.26.0309,
j.
17/09/2018).
APELAÇÃO Ação ordinária Diferenças de complementação de pensão
Valor da causa inferior a 60 salários mínimos Competência absoluta
do Juizado Especial da Fazenda Pública Inteligência do art. 2o, da Lei no
12.153/09 Aproveitamento dos atos, por economia processual Recursos
não conhecidos, determinando-se a remessa ao Colégio Recursal
competente.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1008370-75.2015.8.26.0114; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro:
26/03/2019).
EQUIPAMENTO E INSUMOS OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO
DE TUTELA CONCEDIDA
Aparelho BIPAP com máscara nasal
Confortfull
Matéria que se enquadra na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) Autor
que atribuiu valor à causa menor do que 60 (sessenta) salários mínimos
Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda
Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no
12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Competência
recursal da Turma Recursal Cível ou Mista Art. 98, I, da CF, Lei Federal
no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9
Precedentes desta Corte de Justiça
Não conhecimento do recurso,
determinada a remessa dos autos ao Colégio Recursal do Juizado da
Comarca
de
Jundiaí. (TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1014643-62.2018.8.26.0309; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004030-13.2018.8.26.0590 - Comarca de São Vicente - Voto no 33.651 - aba
7
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 25/03/2019; Data de Registro: 25/03/2019).
Na mesma esteira já decidiu esta C. 8a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
MUNICÍPIO DE LIMEIRA

Pretensão de reconhecimento de vínculo no período em que supostamente
trabalhou como Guarda Civil Municipal, com o pagamento de indenização
por danos materiais e incorporação dos proventos. PRETENSÃO
INAUGURAL EM VALOR INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS Regra de competência absoluta que deve ser observada, nos
termos do artigo 2o, inciso II, alínea "a", do Provimento n.o 1.768/2010, do
Conselho Superior da Magistratura e artigo 2o, caput, da Lei Federal n.o
12.153/09. Nas Comarcas do interior, enquanto não instalados os Juizados
Especiais de Fazenda Pública, ficam designados para julgamento os juízes
das Varas da Fazenda Pública. Desnecessidade de anulação da r.
sentença, porém necessária a remessa dos autos ao Colégio Recursal,
competente para apreciação de recurso. Recurso não conhecido, com
determinação de remessa dos autos para apreciação pelo Colégio
Recursal. (TJSP; Apelação Cível 1001256-78.2017.8.26.0320; Relator
Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/03/2019; Data
de Registro: 21/03/2019).
APELAÇÃO
ORDINÁRIA
VALOR DA CAUSA OU PROVEITO
ECONÔMICO
SENTENÇA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECURSO AO COLÉGIO
RECURSAL Ação processada e julgada pelo rito ordinário, cuja matéria
é do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca, tendo em vista que
valor da causa, ou o proveito econômico, é inferior a 60 salários mínimos,
bem como a matéria não se enquadrar em nenhuma das hipóteses,
previstas na Lei n.o 12.153/2009 (art. 2o, § 1o) Regra de competência
absoluta que deve ser observada, nos termos do artigo 2o, inciso II, alínea
"a", do Provimento n.o 1.768/2010, do CSM, e artigo 2o, 'caput', da mesma
lei Desnecessidade de anulação da r. sentença, porém necessária a
remessa dos autos ao respectivo competente Colégio Recursal, a fim de
que seja obedecido o rito sumaríssimo, entretanto, aproveitando-se os atos
processuais já praticados, em respeito aos princípios da economia e da
celeridade processual, o que não causará nenhum prejuízo às partes
Precedentes da Seção de Direito Público Recurso não conhecido, com
determinação de remessa dos autos ao respectivo Colégio Recursal. (TJSP;
Apelação Cível 1001656-97.2017.8.26.0383; Relator (a): Ponte Neto;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Nhandeara - Vara
Única; Data do Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COMPETÊNCIA RECURSAL Decisão que determinou o desconto no
débito principal dos valores a serem recolhidos a título de contribuição
previdenciária em cumprimento de sentença prolatada pelo Juizado
Especial Cível. Competência absoluta da Turma Recursal. Agravo não
conhecido, com determinação de remessa ao órgão competente. (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004030-13.2018.8.26.0590 - Comarca de São Vicente - Voto no 33.651 - aba
8
Agravo de Instrumento 2207894-82.2018.8.26.0000; Relator (a): Bandeira
Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/11/2018; Data de
Registro: 28/11/2018).

Isto posto, meu voto não conhece nem do apelo nem da
remessa necessária, com determinação de remessa ao Colégio
Recursal competente.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)